Tribunal: TJMT
Processo: 1038744-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038744-48.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO MAMORE JUNIOR - CPF: 029.431.731-77 (EMBARGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (EMBARGANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), Massa Falida Ympactus Comercial S/A (EMBARGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ASSISTENTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela massa falida em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para conceder a gratuidade de justiça, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu crédito ao autor e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2.

Sustenta a embargante a existência de erro material, ao argumento de que a verba honorária não seria devida em liquidação de sentença, por ausência de previsão no art. 85, § 1o, do CPC. O embargado, em contrarrazões, defende a higidez do acórdão e requer aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado, em razão da manutenção da condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença, não obstante a ausência de impugnação expressa no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não houve erro material, pois a apelação não impugnou a condenação em honorários estabelecida na sentença.

5.

A decisão colegiada apenas manteve os termos da sentença, sem inovação ou reexame da verba honorária, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal.

7.

Inexistem elementos que justifiquem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação expressa à verba honorária em apelação impede o reconhecimento de erro material no acórdão que a mantém. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no Agravo de Instrumento 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Massa Falida de Ympactus Comercial S/A em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu o crédito do autor no valor de R$ 3.063,74, devidamente atualizado, e fixou a condenação da massa ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta a embargante a existência de erro material no julgado, ao argumento de que não seriam devidos honorários advocatícios em procedimento de liquidação de sentença, por ausência de previsão legal no art. 85, §1o, do Código de Processo Civil. Defende que a liquidação constitui mero incidente processual, sem vencedores ou vencidos, de modo que a condenação em verba sucumbencial deve ser afastada, de modo que requer a correção do vício indicado, para excluir da condenação a verba honorária.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração em razão da inexistência de vícios a serem sanados. Argumenta que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas e que a condenação em honorários foi corretamente fixada, uma vez que a liquidação, no caso, assumiu caráter litigioso, havendo resistência da parte executada. Sustenta, ainda, que os embargos possuem caráter meramente protelatório, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (id 315167384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material, como sustenta a massa falida, ao manter a condenação em honorários advocatícios na liquidação individual de sentença coletiva, sob o argumento de que tal verba não seria devida nessa espécie de procedimento.

Ocorre que, como se depreende dos autos, a apelação interposta pela embargante não trouxe insurgência específica quanto à condenação em honorários fixada na sentença. O relatório do acórdão embargado reproduziu com fidelidade as razões recursais, limitadas ao pedido de concessão da justiça gratuita e à impugnação da prova apresentada pelo autor para reconhecimento do crédito. Em nenhum momento foi formulado pedido expresso de afastamento da verba honorária.

Ainda assim, o colegiado, ao julgar a apelação, manteve a sentença em todos os seus termos, inclusive no que tange à fixação de custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação. Ressaltou, ademais, que, diante do parcial provimento do recurso apenas para conceder a gratuidade de justiça, não havia falar em majoração da verba nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, erro material a ser corrigido. O acórdão não inovou na fixação da verba sucumbencial, mas apenas preservou a condenação estabelecida em primeiro grau, que sequer foi objeto de impugnação pela parte recorrente. A insurgência, nesta via, traduz mero inconformismo com a manutenção da condenação fixada na sentença, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025